Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740669-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: JUCIEL FERREIRA DA SILVA, MICHELL SANTOS MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Ibaneis Administradora de Bens Patrimoniais Ltda e outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que em razão de não ter sido localizado o veículo penhorado, desconstituiu a constrição e excluiu a restrição no RENAJUD, no cumprimento de sentença movido em face de Juciel Ferreira da Silva e outro, processo 0702704-28.2018.8.07.0006. Em resumo, defende que a manutenção da restrição sobre o veículo impedirá a alienação do único bem identificado em nome dos devedores, possibilitando a efetivação da tutela jurisdicional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de restabelecer a restrição no RENAJUD sobre o veículo Renault Clio EXP, placa JGQ5631, Renavam 00529657511. Preparo em ID 64404342- 64404343. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos para a medida. A restrição de circulação do veículo penhorado é medida que busca concretizá-la, pois pode facilitar a sua localização e permitir a apreensão do bem. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. 1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 2. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda. 3. Quando há indícios de que veículo possa vir a ser repassado a terceiros, em evidente frustração à execução, a restrição de circulação é medida que se mostra razoável e adequada. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1821210, 07401666120238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na origem cuida-se de cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa, no valor de R$ 17.653,82. O cumprimento de sentença iniciou-se em 10/08/2020 (69547506, processo de origem). Em 28/09/2021 as partes firmaram acordo para pagamento do débito (ID 104396919- 104399411, processo de origem). O acordo foi descumprido e o exequente requereu o prosseguimento do feito (ID 104399411, processo de origem). Foram realizadas consultas no SISBAJUD, porém os valores encontrados foram insuficientes para satisfação integral do débito (ID 87799899- 87799905, 99208198, 156008578, processo de origem). Em consulta no RENAJUD, foi identificado o veículo em destaque passível de constrição 181295231- 181295233, processo de origem). Procedidas às diligências, o veículo não foi encontrado (ID 193209657, processo de origem). Não há informação no processo de que foram encontrados outros bens em nome dos devedores, além do veículo identificado no RENAJUD. Nesse contexto, embora ainda não localizado o veículo, a manutenção da restrição no RENAJUD contribuirá para a sua apreensão, viabilizando a alienação no futuro para pagamento do débito. Por outro lado, o cancelamento da restrição pode facilitar a dissipação do único patrimônio verificável, pelo menos até o momento. Ademais, a aposição da restrição apenas quando houver a materialização da penhora pode não se revestir de efetividade. Assim, é cabível a anotação de restrição de circulação do veículo independentemente da concretização da penhora. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imposição de restrição de circulação no RENAJUD sobre o veículo Renault Clio EXP, placa JGQ5631. Oficie-se ao Juízo de origem para adotar a providências necessárias a dar cumprimento à presente decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e